Tribunal: TJSP
Processo: 2152221-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152221-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente LUIZ
CLAUDIO DE GODOY e Impetrante FERNANDO SANTANA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, formulada em favor de LUIZ CLÁUDIO DE
GODOY, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42014
HABEAS CORPUS No 2152221-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: FERNANDO SANTANA GONÇALVES
PACIENTE........: LUIZ CLÁUDIO DE GODOY
ORIGEM............: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAUBATÉ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA)

O doutor FERNANDO SANTANA GONÇALVES - Advogado,
impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LUIZ
CLÁUDIO DE GODOY, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Taubaté que, nos autos de Processo Crime
no 1506383-24.2019.8.26.0625, instaurado por suposta infração ao art. 232,
caput, da Lei no 8.069/90, mantém-no processado, inobstante seja caso de
trancamento da ação penal por falta de justa causa.
Relata, o Impetrante, que há informações constantes do
Boletim de Ocorrência de no 1916/2019 de que a filha do Paciente, “...
atualmente com 16 anos de idade, à época com 12 (doze) anos de idade,
quando passava o dia com seu genitor, o mesmo a convidava para assistir
vídeos pornográficos, e que era normal, pai e filha, manter relações sexuais.
Fabiana diz que não houve nenhum contato físico, pois a filha saía de perto
do Paciente ...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
Afirma que “... caso alguém pratique fato que não esteja
tipificado no ordenamento jurídico como crime, sob tal pessoa não deverá
jamais recair qualquer condenação criminal. E, por lógica jurídica, não
havendo a possibilidade de aplicação de condenação criminal (dado a
atipicidade clara e gritante dos fatos narrados no próprio Inquérito Policial),
não há necessidade em prosseguimento seja do Inquérito, ou que qualquer
ação penal. [...]. Desse modo, com espeque no artigo 109, inciso V, do Código
Penal, o prazo prescricional da pretensão punitiva do referido crime, é de 4
(quatro) anos, considerando a pena máxima em abstrato ...”.
Esclarece que “... a punibilidade do paciente encontra-se extinta
por ter alcançado a prescrição (artigo 107, inciso IV, do Código Penal),
devendo o presente 'Habeas Corpus' ser conhecido e concedido para que haja
o trancamento da ação penal, declarando a extinção da punibilidade, pois o
Paciente está sofrendo coação ilegal de poder ser condenado a cumprir a pena
de um crime já prescrito ...”.
Ressalta que “... é cediço que o inquérito policial instruído com
supedâneo de provas nulas, inidôneas, ausente de elementos seguros e provas
indiciárias, não observa, de rigor, os mandamentos jurídicos processuais e
pátrios para eventual oferecimento de uma denúncia (art. 41, do CPP),
impondo-se como medida mais acertada o seu pronto atendimento ...”.
Alega que, “... Em que pese à inexistência de provas, em desfavor
do Paciente no sentido de demonstrar e comprovar a materialidade e autoria
delitiva do tipo penal ora investigado, juridicamente, resta evidenciado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
haver remota vinculação do Paciente aos fatos investigados, nem em tese. Isso
porque, não há qualquer conclusão seja da DD. Autoridade Policial ao
suposto crime, em tese investigado, que ressalta-se, estar prescrito ...”.
Em suma, pleiteia, em preliminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente para determinar a suspensão de “... todo e
qualquer andamento processual em desfavor do Paciente, [e, ainda,] requer
o TRANCAMENTO do inquérito policial noticiado ..." (sic), eis que referido
procedimento padece de justa causa por ausência de indícios de autoria e de
materialidade. Requer, ainda, o reconhecimento da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva (fls. 01/19).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 52/55).
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foi dispensada a vinda de
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento do presente writ (fls. 60/63).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Constato que foi impetrado, em favor do Paciente, o Habeas
Corpus no 2243683-11.2019.8.26.0000, julgado em Sessão permanente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
virtual realizada aos 18.12.2019, no qual proferi o Voto no 39828, acolhido
por unanimidade, nos seguintes termos:
“VOTO No 39828
HABEAS CORPUS No 2243683-11.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: FERNANDO SANTANA GONÇALVES
PACIENTE.......: LUIZ CLÁUDIO DE GODOY
ORIGEM..............: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAUBATÉ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA)
O doutor FERNANDO SANTANA GONÇALVES -
Advogado, impetra habeas corpus em favor de LUIZ CLÁUDIO DE
GODOY, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Taubaté que, nos autos de Processo Crime no 506383-24.2019.8.26.0625,
instaurado por suposta infração ao art. 232, 'caput', da Lei no 8.069/90,
mantém-no processado, inobstante seja caso de trancamento da ação
penal por falta de justa causa.
Relata, o Impetrante, que há informações constantes do
Boletim de Ocorrência de no 1916/2019 de que a filha do Paciente, '...
atualmente com 16 anos de idade, à época com 12 (doze) anos de idade,
quando passava o dia com seu genitor, o mesmo a convidava para assistir
vídeos pornográficos, porém, nunca passou a mão em seu corpo ...'.
Afirma que '... caso alguém pratique fato que não esteja
tipificado no ordenamento jurídico como crime, sob tal pessoa não deverá
jamais recair qualquer condenação criminal. E, por lógica jurídica, não
havendo a possibilidade de aplicação de condenação criminal (dado a
atipicidade clara e gritante dos fatos narrados no próprio Inquérito
Policial), não há necessidade em prosseguimento seja do Inquérito, ou que
qualquer ação penal. [...]. Desse modo, com espeque no artigo 109, inciso V,
do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão punitiva do referido
crime, é de 4 (quatro) anos, considerando a pena máxima em abstrato ...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
Esclarece que '... por qualquer ângulo que se analise o caso, a
punibilidade do paciente encontra-se extinta por ter alcançado a prescrição
(artigo 107, inciso IV, do Código Penal), devendo o presente 'Habeas
Corpus' ser conhecido e concedido para que haja o trancamento da ação
penal, declarando a extinção da punibilidade, pois o Paciente está sofrendo
coação ilegal de poder ser condenado a cumprir a pena de um crime já
prescrito ...'.
Em suma, pleiteia, em preliminar e no mérito, a concessão
da ordem em favor do Paciente para determinar '... o arquivamento do
presente feito e a declaração da extinção da punibilidade do Paciente nos
autos do referido processo no 1506383-24.2019.8.26.0625 ...' (fls. 01/08).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 27/29).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 32/33).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido de não conhecer da ordem e, se conhecida, pela denegação do
writ (fls. 36/40).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
Busca, a Impetrante, o trancamento da ação penal até o
julgamento final deste 'writ', sustentando ausência de justa causa.
O Paciente responde a processo por infração ao art. 232,
'caput', da Lei no 8.069/90.
Consta dos autos que o Paciente, por conta do divórcio,
recebia a visita dos filhos quinzenalmente e que, quando isso ocorria,
convidava sua filha, de apenas 12 anos de idade, para assistir a filmes
pornográficos, com intuito de seduzi-la.
A concessão de 'habeas corpus' somente se justifica quando
manifesta a coação ilegal à liberdade de locomoção.
O trancamento de ação penal, por sua vez, medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
caráter excepcionalíssimo, somente é autorizado quando manifesta,
evidente, a ausência de justa causa, flagrante a ilegalidade decorrente da
atipicidade da conduta imputada, estiver extinta a punibilidade, ou
mesmo a ausência de indícios de materialidade ou autoria do crime.
Nesse sentido já decidiu o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:
''PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. HOMICÍDIO.
AUTORIA INTELECTUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA.
I - O trancamento da ação penal por meio do 'habeas corpus' se
situa no campo da excepcionalidade ('HC' 901.320/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU de 25/05/2007), sendo
medida que somente deve ser adotada quando houver
comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência
de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios
de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (HC
87.324/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJU de
18/05/2007). Ainda, a liquidez dos fatos constitui requisito
inafastável na apreciação da justa causa (HC 91.634/GO,
Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 05/10/2007),
pois o exame de provas é inadmissível no espectro processual do
'habeas corpus', ação constitucional que pressupõe para seu
manejo uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que
pode ser demonstrada de plano (RHC 88.139/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 17/11/2006). (grifei)
II - Tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que
sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente
constitutivos de delito, e não havendo tranquila prova constituída
em sentido contrário, é imperioso o prosseguimento do processo-
crime.
Ordem denegada.'” (HC no 136.380/AL
Quinta Turma

Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 19.08.2009, Dje 14.09.2009).
No mesmo sentido já decidiu o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
''PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. 'HABEAS
CORPUS'. VENDA DE GABARITOS DE PROVA DE
CONCURSO
PARA
O
CURSO
DE
FORMAÇÃO
DE
SARGENTOS.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. I - O caso em espécie versa sobre a venda das
questões do exame antes da respectiva prova, em diversas
unidades da Federação, o que não guarda semelhança com os
precedentes indicados, INQ 1.145/PB e HC 88.967/AC, em que a
matéria de fundo centrava-se sobre a atipicidade da denominada
'cola eletrônica'. II - É firme a jurisprudência desta Corte na
linha de que 'a concessão de 'habeas corpus' com a finalidade de
trancamento de ação penal em curso só é possível em situações
excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria' ('HC' 94852/GO, Rel. Min.
MENEZES DIREITO). III - Ordem denegada.'” (grifei) (HC
no
93.720/RJ

Primeira
Turma

Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI, j.: 16.06.2009 Dje -121 - DIVULG 30-06-2009
PUBLIC 01-07-2009 - EMENT VOL-02367-03 PP-00482).
“'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA .... ORDEM
DENEGADA. ... o trancamento de ação penal, principalmente
por meio da via eleita, é medida reservada a hipóteses
excepcionais, como 'a manifesta atipicidade da conduta, a
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitivas' ('HC' 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de
25.09.2008), o que não é caso dos autos. Daí por que a existência
ou não de justa causa, no caso, deve ser discutida no âmbito da
ação penal já iniciada. Ordem denegada.”' (grifei) (HC
no 95.761/PE
Segunda Turma
Rel. Min. JOAQUIM
BARBOSA, j. 04.08.2009 Dje -176 - DIVULG 17.09.2009 -
PUBLIC 18.09.2009).
Quanto à alegada ausência de justa causa, conclui-se que
há indícios, mesmo que mínimos, de que a postura do Paciente configura
sim o crime descrito nos autos, o que impede o trancamento da ação
penal.
Não se vislumbra evidente, sem necessidade de aprofundar
no conjunto probatório, a ausência de justa causa, que poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
determinar o trancamento da ação penal.
Diante desse quadro, a ação penal, pela conduta imputada
ao Paciente, não se apresenta abusiva, até porque presentes indícios de
autoria e materialidade que a fundamentam; constrangedora sim,
naturalmente, mas não de forma ilegal, afinal vem atendendo as
exigências impostas pelo nosso ordenamento jurídico.
Ademais, a autoridade indigitada coatora, através de
Informações prestadas, aduz que '... ante a concordância do Ministério
Público do Estado de São Paulo com o pedido de dilação de prazo
formulado pela Autoridade Policial, os autos foram encaminhados à
Delegacia de Polícia com pedido de dilação de prazo formulado pela
Autoridade Policial, os autos foram encaminhados à Delegacia de
origem, com prazo concedido para conclusão das investigações. [...]. No
dia 2 de setembro de 2019, a autoridade policial reduziu a termo as
declarações da vítima e de sua genitora ...'.
Por fim, quanto à prescrição, alegada pelo Impetrante, tem-
se que os fatos ocorreram por volta do ano de 2015, quando a vítima
contava com apenas 12 anos (hoje, com 16 anos de idade), ou seja,
quando já vigente a Lei no 12.234/2010 que, em seu § 1o, do art. 110,
afastou a possibilidade de reconhecimento da ocorrência da prescrição
entre a data do fato até o recebimento da denúncia, consignando, ainda,
que os autos se encontram na Delegacia de Polícia com prazo concedido
para encerramento das investigações.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de 'habeas
corpus', impetrada em favor de LUIZ CLÁUDIO DE GODOY,
qualificado nos autos, devendo a ação penal no 1506383-24.2019.8.26.
0625 3a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, ter regular seguimento
...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste
habeas corpus é justamente uma mera reiteração do quanto deduzido nos
autos acima indicados, não sendo constatado nenhum fato novo que milite
em favor do Paciente, não comportando a pretensão, conhecimento, também
por este motivo.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2152221-36.2020.8.26.0000
&
habeas corpus, formulada em favor de LUIZ CLÁUDIO DE GODOY,
qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)